Tribunal: TJSP
Processo: 1007271-38.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na fundamentação – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
Registro: 2020.0000679057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007271-38.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
UNIMED ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é embargado APAS -
ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
VOTO No 27.401
Embargante: Unimed Assis Cooperativa de Trabalho Médico
Embargado: Apas Associação Policial de Assistência à Saúde
Comarca: Assis (2a Vara Cível)
Juiz: Diogo Porto Vieira Bertolucci

Embargos
de
declaração

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material

Livre
convencimento motivado do magistrado Não há necessidade
de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas
partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado
Embargos declaratórios não são destinados para sanar
contradição externa Não se verificou falta de clareza na
fundamentação Prequestionamento Fundamentos jurídicos
constantes no acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/6) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera nulo e
omisso.
Anota que a oposição de tais embargos visa
suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Inicialmente, o embargante aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
acórdão embargado é nulo pois não teria dado oportunidade de a apelante
realizar sustentação oral em sessão de julgamento presencial.
Contudo, ao contrário do alegado, a
embargante foi intimada acerca de sua eventual oposição ao julgamento do
recurso, tendo deixado transcorrer o prazo “in albis”. Com efeito,
colaciona-se publicação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do
dia 11.06.2020:
1007271-38.2019.8.26.0047;
Processo
Digital.
Petições para juntada devem ser apresentadas
exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do
artigo 7o da Res. 551/2011; Apelação Cível; 4a
Câmara de Direito Privado; MARCIA DALLA
DÉA BARONE; Foro de Assis; 2a Vara Cível;
Procedimento
Comum
Cível;
1007271-38.2019.8.26.0047;
Planos
de
saúde;
Apelante: Unimed Assis Cooperativa de Trabalho
Médico; Advogada: Gisele Andreus Luzetti (OAB:
322410/SP); Apelado: Apas - Associação Policial de
Assistencia A Saúde; Advogado: João Francisco de
Souza Rodrigues (OAB: 400943/SP); Ficam as
partes intimadas para manifestarem-se acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Órgão Especial deste Tribunal.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos (artigos ***).
Em
que
pesem
as
alegações
das
embargantes, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e fundamentada,
acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu apreço, não havendo
omissão a ser suprida.
Como se sabe, os magistrados estão adstritos
ao princípio do livre-convencimento motivado de suas decisões, podendo,
assim, firmar seu convencimento segundo suas convicções, desde que
devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde todos
os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de apelação,
bastando que estejam consignadas, de forma motivada e fundamentada, as
razões utilizadas para a resolução das questões postas em litígio. No caso,
todos os pontos devolvidos a este juízo foram apreciados à saciedade, não
havendo, pois, questões a serem sanadas nesta oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento
que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e coesa.
Assim, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de
contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”
(STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso dos autos, o acórdão se pronunciou
expressamente acerca da matéria fática e de direito devolvida, sendo certo
que suas premissas estão de acordo com as conclusões exaradas.
Tampouco se verificou a obscuridade
invocada pela embargante, sendo certo que não houve falta de clareza na
fundamentação contida no acórdão, não havendo dúvidas acerca de sua
verdadeira inteligência e exata interpretação.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota do
artigo 1.025, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no
356, no sentido de ser suficiente a oposição de
embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário
para a viabilidade do recurso extraordinário”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a
edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou extraordinário
somente ocorre quando não há apreciação da matéria ventilada, e não
quando o resultado não é o desejado pela parte recorrente, como ocorre na
espécie.
Todas
as
questões
foram
apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do
recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1007271-38.2019.8.26.0047/50000
os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora